Tribunal: STF
Processo: HC 237198
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Jorge Bissoli dos Santos em favor de Walace Castilho dos Santos contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 873.955/RJ.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante em 4.11.2023, foi denunciado pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, e 35 ambos da Lei 11.343/2006.



    Alega, em síntese, que o decreto de prisão preventiva carece de fundamentação concreta e que no presente caso cabe a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão.



    O ato coator transitou em julgado em 18.11.2024, sem que fosse interposto recurso interno.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça ou de Corte de 2º grau, sua apreciação por este Tribunal resultaria em dupla supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, por ausência de manifestação colegiada da instância inferior. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Para tanto, transcrevo fundamentação da decisão monocrática que indeferiu a liminar no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro:



    “Compulsando os autos, diversamente do que alega a impetração, a r. decisão ora impugnada encontra-se bem fundamentada, não evidenciando qualquer ilegalidade aparente a ensejar sua revogação. Vejamos (Anexo 1, doc. 02):



     “(...) A prisão preventiva deve ser compreendida como medida cautelar subsidiária e excepcional, na medida em que a restrição cautelar da liberdade tem de ser usada como a "ultima ratio", ou seja, quando as outras medidas cautelares não forem suficientes para garantirem a ordem pública, a ordem econômica, a aplicação da lei penal e a normalidade da instrução, desde que haja indícios de autoria e prova da materialidade, conforme impõe o art. 312 do CPP. Somado, o art. 313 do CPP traz circunstâncias em que a preventiva poderá ser decretada. Toda essa estruturação e a necessidade de se demonstrar concretamente a presença dos requisitos e pressupostos se justificam, porquanto o sistema é regido pelo princípio da presunção de inocência, logo, caso a restrição cautelar pudesse ser aplicada sem qualquer controle legal e judicial, haveria uma antecipação do preceito secundário do tipo penal relativo à sanção privativa de liberdade. Nessa linha, passa-se à verificação, no caso posto, do cabimento da medida cautelar de prisão. A materialidade e os indícios de autoria são incontroversos na presente imputação, haja vista se tratar de flagrante, bem como pelos depoimentos dos Policiais Militares (Ids 85791736 e 85791738), do auto de apreensão (Id 85791739), auto de prisão em flagrante (85791734). Em relação à presença de um dos requisitos aptos a ensejar a prisão preventiva, verifica-se que, no caso, a ordem pública, no sentido de gravidade concreta dos fatos, deve ser assegurada por meio da prisão cautelar, considerando que os acusados foram presos no dia 04/11/2023, no Morro da Fortaleza, quando transportavam e traziam consigo, para fins de tráfico, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 110g (cento e dez gramas) da substância entorpecente Cannabis Sativa L., popularmente conhecida como “maconha”, acondicionadas em 29 (vinte e nove) unidades de finos e pequenos tabletes, envoltos com filme plástico incolor; 57,5g (cinquenta e sete gramas e cinco decigramas) da substância entorpecente popularmente conhecida como “cocaína”, acondicionadas em 169 (cento e sessenta e nove) tubos plásticos incolores, do tipo eppendorf; 4,9g (quatro gramas e nove decigramas) da substância entorpecente “cocaína”, na forma conhecida como “crack”, acondicionadas em 35 (trinta e cinco) pequenas pedras, cada uma no interior de um pequeno saco plástico; 1,80 (uma grama e oitenta decigramas) da substância entorpecente popularmente conhecida como “MDMA, Ecstasy”, na forma de 03 (três) comprimidos azuis, tudo conforme Laudo de Exame de Material Entorpecente de index. 85791905 e Auto de Apreensão de index. 85791739. Há de ressaltar que fora encontrado, também, 130ml (cento e trinta mililitros) de um líquido transparente, identificado como um solvente organoclorado, que embora não seja considerando entorpecente, cuida-se de um solvente orgânico geralmente utilizado como insumo na fabricação de entorpecentes, conforme indicações do titular da ação penal.



    [...]



    No mais, em relação ao denunciado Wallace consta que foi preso em flagrante de posse de um rádio comunicador. Por fim, mas não menos importante, os acusados estariam, conforme a denúncia, associados ao tráfico de drogas na localidade do Morro da Fortaleza.” (eDOC 4, p. 2 - 4)



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019; e HC 181.056, assim ementado:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Revogação. Paciente reincidente. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime e a possibilidade de reiteração delitiva. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgR no HC 181.056, de minha relatoria, Segunda Turma, 7.4.2020)



    Agravo regimental no habeas corpus . 2. Súmula 691. Reincidência. Manutenção da prisão preventiva na sentença. Ausente manifesta ilegalidade. 3. Agravo não provido. (AgR no HC 190.350, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.10.2020) 



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a dupla supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de janeiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente